Tribunal: CARF
Processo: 10909.004537/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.004537/2010-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.216 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
ANTONIO CESARIO PEREIRA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
DISTRIBUIÇÃO.
DISPONIBILIDADE ECONÔMICA.
É fato incontroverso que a renda proveniente de honorários de sucumbência
distribuídos a servidores de procuradoria municipal devem integrar a base de
cálculo para fins de tributação, porque se constituem em rendimentos que
ingressam na esfera da disponibilidade econômica do contribuinte, conforme a
legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Após amplas diligências levadas a efeito pela Administração Fiscal (mandado de
procedimento fiscal-fiscalização no 0920600/2010-00075), que culminou na elaboração do
relatório de fiscalização às fls. 406-414, foi lavrado auto de infração, em face do contribuinte
acima identificado (fls. 415-426), onde foi lançado crédito tributário a suplementar no valor total
de R$ 599.392,41, pela conduta de deduzir da base de cálculo, indevidamente, despesas a título
de livro caixa, nos anos-calendário de 2007 a 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.004537/2010-59
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.216 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.004537/2010-59

Ofertada impugnação às fls. 434-457, em que o contribuinte, pessoalmente,
sustentou que os honorários de advogado, desde o advento do Estatuto da Advocacia e da Ordem
dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/1994), pertencem ao profissional; que lei municipal de
Balneário Camboriú prevê a distribuição de honorários de sucumbência aos servidores lotados na
procuradoria daquele município; que o grupo gestor, previsto nessa norma municipal, que
movimenta esses valores; que o livro caixa foi o procedimento adequado à declaração dessas
verbas; que houve dupla tributação sobre o mesmo fato gerador; e, por fim, requereu seja
retificada a declaração de ajuste anual dos anos-calendário de 2006, 2007 e 2008. Por fim,
anexou documentos às fls. 458-487.
Sobreveio acórdão de primeira instância, às fls. 490-501, que julgou, em votação
unânime, parcialmente procedente a impugnação, para reduzir a exigência tributária para o valor
de R$ 10.832,52, além dos acréscimos legais (multa de ofício e juros de mora).
Ainda inconformado, interpôs o competente recurso voluntário (fls. 506-512),
também pessoalmente, onde aduziu, em síntese, que essas verbas, denominadas de "caixinha",
não foram ingressaram na esfera de disponibilidade econômica do contribuinte e, portanto, o
cancelamento do crédito tributário lançado deve se impor. Não apresentou, nessa oportunidade,
outros documentos.
Autos conclusos a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 513), para decisão pela
colegialidade, com as homenagens e cautelas de estilo.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Não consta dos autos a data em que o contribuinte foi regularmente cientificado
da decisão recorrida; assim, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito,
instituído com o advento no novo Código de Processo Civil (art. 4o), e de forma não prejudicar o
contribuinte, conheço do recuso interposto.
Ausentes questões preliminares. No mérito, não assiste razão ao contribuinte.
A Lei Municipal 1.448/1995, e o Decreto 3.711/2003, ambos daquele ente
federado e juntados às fls. 463-468, contradizem a alegação do contribuinte nesta fase
processual, porque determinam que os honorários de sucumbência sejam repartidos aos
servidores da procuraria municipal (art. 1o, caput, da Lei Municipal), além de constituição de
fundo para reaparelhamento e manutenção do órgão (art. 1o, § 3o, da mesma norma).
Tais servidores, individualizados pelo art. 1o, § 1o, do Decreto Municipal,
reconheceram que os valores recebidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina se
referem a ônus de sucumbência, sendo que cada um recebeu a sua cota, embora a integralidade
tenha sido depositada em favor do contribuinte, ante a conclusão bem fundamentada pelo
acórdão de primeira instância (fls. 499-500), que se baseou, nesse particular, nas respostas aos
termos de intimações extensivas às fls. 391, 392, 395, 396, 397, 398, 399, 400 e 401.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.216 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.004537/2010-59

Assim, como o ponto controvertido da questão foi resolvido, no decorrer da
fiscalização, e sendo que a celeuma foi gerada porque o contribuinte declarou, como sua, a
integralidade da verba de sucumbência, é fato incontroverso que a sua parcela, após a
distribuição aos demais servidores daquela procuradoria, integrou a sua esfera econômica, a teor
do art. 43, inciso I, do Código Tributário Nacional, art. 2o, caput, do RIR/1999, e art. 7o, inciso I,
da Lei 7.713/1988.
Portanto, as glosas mantidas pelo acórdão de primeira instância, nos valores de R$
6.994,33 e R$ 3.838,19, devem se manter, porque, a toda evidência, constituíram rendimentos
auferidos pelo contribuinte e que, portanto, devem ser tributados.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para manter o crédito tributário tal como
lançado pela decisão de piso.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital